Tribunal: TJSP
Processo: 2301744-83.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RACISMO. ART. 20 DA LEI 7.716. ILICITUDE DAS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada por ADILSON DURANTE FILHO, condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso no

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RACISMO. ART. 20 DA LEI 7.716. ILICITUDE DAS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada por ADILSON DURANTE FILHO, condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 20, caput, da Lei 7.716/1989. Alegação de nulidade das provas. Pretensão de absolvição por ausência do elemento subjetivo específico ou reconhecimento da confissão espontânea.

2. FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO
Requerente condenado porque, nas circunstâncias descritas pela denúncia, enviou mensagem de áudio em grupo mantido no aplicativo WhatsApp, com afirmações que expressaram evidente menoscabo racial, caracterizando clara discriminação e preconceito.

3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Revisão criminal. Cabimento. Ação de revisão criminal que visa desconstituir a coisa julgada condenatória. Ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica representada pela correção de erro judiciário em desfavor do requerente. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional os quais se encontram especificados em lei.
3.2. Do parcial conhecimento. Rediscussão da ilicitude probatória e da presença do elemento subjetivo do tipo penal. Impossibilidade. Questões já examinadas durante o trâmite da ação principal. Pretensão de mero reexame do conjunto fático-probatório. Situação que não encontra aderência às hipóteses permissivas do ajuizamento da revisão. Possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea que, por outro lado, não foi enfrentada no julgamento do mérito da ação penal de origem. Conhecimento parcial da presente revisão.
3.3. Individualização da pena. Pena base fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nesta oportunidade. Tipo penal pelo qual foi condenado o requerente que estabelece, como núcleos, as ações de praticar, induzir ou incitar. Condutas que não foram admitidas durante os interrogatórios. Requerente que, muito embora tenha admitido a autoria da mensagem de áudio, sempre negou ter praticado, induzido ou mesmo incitado a discriminação ou o preconceito. Regime aberto para início de cumprimento de pena mantido, com suspensão da reprimenda imposta.

4. DISPOSITIVO
Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, indeferida.

5. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

- Legislação citada
Constituição Federal, art. 5o, XII, LVI; Lei 7.716/1989, art. 20; CPP, art. 621; CADH, art. 8.4.

- Jurisprudência citada
STJ, AgRg no HC n. 615.767/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, REsp n. 699.773/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 19.04.2005; TJSP, Revisão Criminal 0013125-50.2014.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, 8o Grupo de Direito Criminal, j. 08.03.2016; TJSP, Revisão Criminal 0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 8o Grupo de Direito Criminal, j. 15.12.2015; STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08.05.2024; STJ, AgRg na RvCr n. 6.089/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, j. 28.02.2024; STJ, AgRg na RvCr n. 5.022/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 24.06.2020.